Tribunal: TCU
Processo: 003.714/2013-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3216/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, em expedir quitação ao Sr. Antonio Valdy Fontenele, ante o recolhimento da multa que lhe foi aplicada, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.714/2013-6 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 008.516/2018-9 (Cobrança Executiva); Processo 015.053/2020-2 (Solicitação de Certidão); Processo 008.517/2018-5 (Cobrança Executiva); Processo 008.515/2018-2 (Cobrança Executiva). 1.2. Responsáveis: Antonio Valdy Fontenele (XXX.143.383-XX); Carlos Wagner Briglia Rocha (XXX.621.562-XX); Celso Ricardo Maas (XXX.630.209-XX); Coema - Paisagismo, Urbanização & Serviços Ltda. (04.236.920/0001-64); Gregório Almeida Junior (XXX.402.702-XX); Marcelo Mesquita da Silva (XXX.727.332-XX); Pedro Hees (XXX.600.817-XX); Walter de Oliveira Mello (XXX.690.172-XX) 1.3. Interessados: Architech Consultoria e Planejamento Ltda (84.030.964/0001-72); Congresso Nacional (vinculador) (); Ministério Público Federal (03.636.198/0001-92); Secretaria Executiva do Ministério das Cidades (extinta) (05.465.986/0001-99); Tribunal de Contas do Estado de Roraima (84.008.440/0001-85) 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal; Governo do Estado de Roraima; Ministério do Esporte (extinta) 1.5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrb). 1.8. Representação legal: Maclison Leandro Carvalho das Chagas (1198/OAB-RR), representando Carlos Wagner Briglia Rocha; Guilherme Lopes Mair (32261/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Rosane Fragoso da Silva e outros, representando Ministério do Esporte (extinta); Sergio Antonio Gonçalves Junior (39.788/OAB-DF), representando Architech Consultoria e Planejamento Ltda.; Érico Carlos Teixeira (679/OAB-RR), representando Coema - Paisagismo, Urbanização & Serviços Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. Quitação relativa ao subitem 9.1 do Acórdão 2.987/2015, proferido pelo Plenário, em Sessão de 18/11/2015, Ata 46/2015. Data de origem da multa: 18/11/2015 Valor original da multa: R$ 5.000,00 Datas dos recolhimentos: Valores recolhidos: 10/11/2016 R$ 149,82 12/12/2016 R$ 200,00 26/1/2017 R$ 150,54 23/2/2017 R$ 151,11 3/4/2017 R$ 146,95 25/5/2017 R$ 294,92 26/6/2017 R$ 385,40 31/7/2017 R$ 395,20 31/8/2017 R$ 404,57 28/9/2017 R$ 350,00 31/10/2017 R$ 200,00 30/11/2017 R$ 300,00 28/12/2017 R$ 200,00 31/1/2018 R$ 200,00 28/2/2018 R$ 295,92 28/3/2018 R$ 200,00 30/4/2018 R$ 200,00 29/5/2018 R$ 250,00 31/7/2018 R$ 374,96 11/9/2018 R$ 300,00